Tribunal: TJDFT
Processo: 0736501-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu, bem como, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa da motocicleta, incabível a desclassificação do crime de receptação, constante do art. 180, caput, do Código Penal, para a modalidade culposa, prevista no § 3o do mesmo dispositivo legal.
3. O crime de corrupção de menor tem natureza formal, de maneira que a mera participação do adolescente no delito de receptação é suficiente para configurar o tipo penal do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou mais circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.